Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702709-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0012660-66.2014.8.07.0001 – ids 210223917; 219446346 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, determinou que se guarde o trânsito em julgado da sentença que encerrou a recuperação judicial da primeira devedora, para fins de prosseguimento, ou não, do feito, pois o acórdão proferido no AGI 0703809-82.2023.8.07.0000 não autorizou a constrição de bens pelo Juízo de primeira instância. Narra que, no AGI 0703809- 82.2023.8.07.0000, foi deliberado que a prática de atos executivos pelo Juízo a quo depende do trânsito em julgado da sentença na recuperação judicial ou, ao menos, da ausência de recurso dotado de efeito suspensivo. Alega, em suma, que não possui efeito suspensivo o recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas instituições financeiras interessadas, no bojo do Processo no 1016422- 34.2017.8.26.0100, que tratou da recuperação judicial, razão pela qual sustenta ser cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme constou do AGI 0703809-82.2023.8.07.0000, assegurando a aplicação de todos os atos de constrição e expropriação dos bens previstos na legislação processual civil. Acrescenta que sequer há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto, o qual aguarda análise de admissibilidade no TJSP. Aponta perigo de dano no impedimento de acesso à jurisdição. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator